Tribunal: TJMT
Processo: 1039003-19.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039003-19.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UBIRACI DA SILVA MACHADO - CPF: 184.837.122-53 (RECORRENTE), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039003-19.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1039003-19.2024.8.11.0002

Recorrente:
Ubiraci da Silva Machado

Recorridas:
Gramarca Veículos Ltda. e General Motors do Brasil Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRAZO LEGAL PARA REPARO OBSERVADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indexação por danos morais, e indeferindo o pedido de lucros cessantes. O autor requer a reforma da decisão para majorar o valor dos danos morais e reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes, em razão da impossibilidade de utilização do veículo adquirido, utilizado na atividade de taxista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes diante da alegada paralisação do veículo; (ii) determinar se é possível a majoração da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de trinta dias previsto no aritgo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor para reparo de vício foi respeitado pelas empresas requeridas, não se configurando falha na prestação de serviço que justifique aumento do valor indenizatório.

4.

A ausência de prova documental idônea acerca da perda de renda alegada pelo autor impede o reconhecimento de lucros cessantes, sendo insuficiente declaração unilateral desacompanhada de registros formais.

5.

A juntada de documento novo (controle manual de corridas) apenas na fase recursal configura inovação vedada, não sendo possível sua apreciação sob pena de supressão de instância.

6.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando desarrazoado diante das circunstâncias dos autos, especialmente por não ter sido ultrapassado o prazo legal para conserto do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reparação de vícios em veículo no prazo de trinta dias, conforme o art. 18, § 1º, do CDC, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço.

2.

A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva do efetivo prejuízo, não sendo suficiente declaração unilateral do autor.

3.

Documentos existentes à época da propositura da ação não podem ser apresentados somente em fase recursal.

4.

A indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau deve ser mantida quando proporcional ao dano e ausente violação aos limites da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 402 e 944; Código Processo Civil, artigos 373, I, e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1002743-93.2022.8.11.0007, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 03.10.2023; TJMT, RI nº 1000143-47.2018.8.11.0005, Rel. Lúcia Peruffo, julgado em 03.03.2020; TJMT, RI nº 1038271-75.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 26/08/2024; TJPR, RI nº 0029506-39.2020.8.16.0021, Rel. Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, julgado em 19/07/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039003-19.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1039003-19.2024.8.11.0002

Recorrente:
Ubiraci da Silva Machado

Recorridas:
Gramarca Veículos Ltda. e General Motors do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Ubiraci da Silva Machado.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 285295421):

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e indeferiu o pedido de indenização por lucros cessantes.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293247096)
:
requer a reforma da sentença para o fim de ser reconhecida a ocorrência de lucros cessantes no importe de R$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais), bem como a majoração do valor indenizatório para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contrarrazões de Gramarca Veículos Ltda.
(Id. 293249866)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento ao recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões de General Motors do Brasil Ltda.
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1039003-19.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1039003-19.2024.8.11.0002

Recorrente:
Ubiraci da Silva Machado

Recorridas:
Gramarca Veículos Ltda. e General Motors do Brasil Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença, para que as empresas recorridas sejam condenadas, também, ao pagamento de lucros cessantes, além de requerer a majoração do valor indenizatório, sob o argumento de que o montante arbitrado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial, o autor alega que adquiriu em 29/08/2023, da concessionária Gramarca Veículos Ltda., um veículo modelo “Chevrolet Spin, 1.8 AT LTZ5”, ano de fabricação 2023, cor branca, pelo valor de R$ 88.063,00 (oitenta e oito mil e sessenta e três reais), destinado ao exercício de sua atividade como taxista.

Alega que, com menos de um ano de uso, o veículo apresentou falhas mecânicas, sendo necessário acionar a garantia. Em 14/08/2024, o automóvel foi encaminhado para a concessionária, quando foi constatada a necessidade de substituição do cabeçote do motor, sendo então aberta a ordem de serviço, com previsão de entrega em até 10 (dez) dias. Contudo, o bem foi entregue apenas em 06/09/2024, após 23 (vinte e três) dias.

Informa, ainda, que, após a entrega, o veículo voltou a apresentar problemas enquanto era utilizado na atividade profissional, tendo sido novamente encaminhado à concessionária para reparo. Em razão do ocorrido, alega ter experimentado constrangimento perante os passageiros, que precisaram trocar de carro durante a corrida de táxi.

A controvérsia limita-se à análise do pedido de indenização por danos materiais e à majoração da indenização por danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 18, § 1º, do referido diploma legal
,
dispõe que o prazo para sanar vícios do produto é de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa
, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço ou pelo abatimento proporcional.

Da análise dos autos, em que pese as alegações do autor acerca do constrangimento supostamente sofrido perante os passageiros durante a corrida de táxi, denota-se que não houve qualquer comprovação do fato narrado, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Constata-se ser incontroverso que a concessionária não cumpriu o prazo inicialmente estabelecido (dez dias), conforme ordem de serviço n. 000197777 (Id. 293247090). No segundo reparo, o serviço foi executado em 20/09/2024 e entregue no dia seguinte, conforme Id. 293247092.
Os prazos, contudo, não ultrapassaram o limite legal de 30 (trinta) dias conforme previsto no artigo 18, § 1º, do CDC
, tratando-se de mero dissabor.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM - VÍCIO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS
- HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1º e 3º DO CDC - NÃO CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Para que o consumidor faça jus a restituição da quantia paga e de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, necessário que o produto adquirido se torne inadequado ou impróprio ao uso ou que sofra sensível diminuição do seu valor, bem como que o defeito não seja sanado dentro do prazo legal. 2-
Comprovado nos autos que o defeito comunicado pela reclamante foi devidamente sanado pela requerida dentro do prazo legal, ainda, que fora opção da reclamante a substituição do veículo antes de decorrer o prazo legal para possível conserto do defeito apresentado no veículo, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente. 3- Assim, devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3º do CDC, não há que se falar em falha na prestação de serviço da requerida, tampouco, indenização por danos morais e materiais.
4- Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10027439320228110007, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – DEFEITOS NO
VEÍCULO
ADQUIRIDO –
VEÍCULO
NA GARANTIA – ENCAMINHAMENTO PARA REPAROS NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO
CONSERTO
E NÃO OFERECIMENTO DO CARRO RESERVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
CONSERTO

DENTRO
DO
PRAZO
PREVISTO NO
ARTIGO

18
,§ 1º DO
CDC

– AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO E NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos.
Considerando que os reparos no
veículo
foram realizados
dentro
do
prazo
de trinta dias previstos no
artigo

18
, §1º do
CDC
bem como que não comprovados os fatos alegados pela promovente de negativa de concessão de carro reserva, não há se falar em reparação por dano moral e material.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000143-47.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”

Quanto ao pedido de lucros cessantes, o recorrente afirma que, por culpa da empresa, deixou de auferir renda com corridas de táxi, tendo sua média diária declarada como R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), conforme declaração em Id. 293247073, requerendo o ressarcimento de 23 dias, no valor total de R$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais).

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação a título de lucros cessantes exige prova objetiva do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 402 do Código Civil, não sendo suficiente a mera expectativa de ganho.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Nesse contexto:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - SERVIÇO NÃO PRESTADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MULTA DEVIDA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) Havendo descumprimento contratual por parte da requerida, é cabível a cobrança da multa prevista contratualmente. 6. Restando comprovado os danos materiais, mediante nota fiscal anexo a inicial, revela-se devido o ressarcimento determinado na sentença. 7
. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenizaçã
o a este título. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10382717520238110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2024)”

Sobre a juntada de documento apenas na fase recursal, qual seja, o controle manual das corridas realizadas pelo recorrente, destaca-se que a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a negligência das partes. Documentos que já existiam ou deveriam ter sido apresentados desde o início da demanda não podem ser juntados apenas em sede recursal, especialmente quando a parte está assistida por advogado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO.
PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)”

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 14 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 e 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95”.

Dessa forma, não havendo prova do alegado constrangimento, tampouco ultrapassado o prazo legal de trinta dias para conclusão dos reparos, não se vislumbra fundamento para a majoração da indenização por danos morais. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, apenas por vedação ao princípio “
non reformatio in pejus
”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025